Tribunal: TJMT
Processo: 1014113-45.2022.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014113-45.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALEXANDRE GALLETTI GARNE - CPF: 044.490.321-60 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. TITULARIDADE DO BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Alexandre Galletti Garne, declarou a nulidade do Termo de Apreensão no 120506 e determinou a restituição de trator apreendido pela SEMA/MT, sob fundamento de que o autor não participou da infração ambiental e seria terceiro de boa-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a apreensão administrativa de maquinário utilizado em infração ambiental é válida, mesmo quando o bem pertence a terceiro não autuado, sem prova de uso exclusivo para a atividade ilícita.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental encontra respaldo no art. 25 da Lei 9.605/1998 e art. 102 do Decreto no 6.514/2008, sendo prescindível a comprovação de uso exclusivo ou habitual para a conduta ilícita.

4. O exercício do poder de polícia ambiental presume-se legítimo, sendo incabível a interferência judicial no mérito do ato administrativo ambiental, salvo prova inequívoca de abuso ou ilegalidade, o que não se verifica no caso.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1036) admite a apreensão do instrumento da infração ambiental independentemente da titularidade do bem ou do grau de envolvimento do proprietário com a infração.

6. O conjunto probatório evidencia o uso efetivo do trator em área embargada, sendo incabível a restituição do bem com base em juízo de razoabilidade dissociado da moldura normativa vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Pedido inicial improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental é legítima e prescinde da comprovação de uso exclusivo ou da titularidade do autuado, nos termos do art. 25 da Lei 9.605/1998 e da jurisprudência do STJ (Tema 1036).

2. A atuação administrativa fundada no poder de polícia ambiental goza de presunção de legitimidade, sendo incabível sua invalidação judicial sem prova inequívoca de ilegalidade ou abuso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação ordinária com pedido de tutela de urgência
proposta por
Alexandre Galletti Garne
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a
restituição de maquinário apreendido
— especificamente,
01 (um) Trator de Esteira, com lâmina frontal tipo garfo, Marca Komatsu, Ano 1974, Modelo D65 E, Série 2815, cor amarela
— sob a alegação de que o autor, proprietário do bem,
não participou de ilícito ambiental
, tendo celebrado
contrato de arrendamento
com terceiro (Sr. Luciano Aparecido Garne), o qual detinha a posse do bem à época da infração lavrada por agentes da SEMA/MT.

A inicial sustenta que não houve instauração de processo administrativo em desfavor do autor, tampouco se oportunizou contraditório ou ampla defesa, sendo a apreensão indevida, na medida em que o requerente figura como terceiro de boa-fé, alheio à prática do ilícito ambiental.

Em sua contestação, o Estado de Mato Grosso pugna pela
legalidade da apreensão
, invocando o disposto no
Art. 25 da Lei no 9.605/98
, segundo o qual os instrumentos utilizados na infração ambiental podem ser apreendidos, independentemente da titularidade do bem, sendo o trator encontrado em
área embargada
, conforme documentação técnica da SEMA/MT.

Proferida sentença, o Juízo de primeiro grau
julgou procedente o pedido
,
declarando a nulidade do Termo de Apreensão n.o 120506
quanto ao referido trator, e
determinando sua restituição ao autor
, reconhecendo que a medida de apreensão, nas circunstâncias do caso concreto,
afrontaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, sobretudo diante da ausência de reincidência ou prova de má-fé por parte do proprietário (ID 296565927).

O Estado de Mato Grosso interpôs
recurso de apelação
, sustentando a
legalidade do ato administrativo de apreensão
, defendendo que o controle jurisdicional deve se restringir à legalidade, não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo ambiental. Requereu, ainda,
subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença
(ID 296565930).

Intimada, a parte apelada
não apresentou contrarrazões
, conforme certificado nos autos (ID 296565934).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por sua Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em seu parecer,
manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
, pugnando pela
reforma integral da sentença
para que seja reconhecida a
validade do Termo de Apreensão n.o 120506
e
mantida a legalidade da medida administrativa de apreensão dos bens descritos
, com o
afastamento da determinação de restituição e de quaisquer obrigações correlatas impostas à Administração
(ID 301011851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ALEXANDRE GALLETTI GARNE, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Termo de Apreensão no 120506 e determinar a restituição do bem ao autor, livre de quaisquer ônus.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade da medida administrativa de apreensão de maquinário utilizado em área objeto de infração ambiental, ainda que não pertencente ao autuado direto, tampouco haja demonstração de uso exclusivo ou habitual do bem para a prática ilícita.

No caso concreto, restou comprovado que o trator de esteira objeto da demanda foi apreendido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SEMA/MT em imóvel rural embargado, durante operação de fiscalização ambiental, na qual foi lavrado Auto de Infração e Termo de Apreensão com base em Relatório Técnico, indicando o uso do referido bem em área sob embargo ambiental.

Embora o recorrido sustente não ter participado do ilícito, alegando ser proprietário de boa-fé e haver cedido o maquinário mediante contrato de arrendamento, tal circunstância
não afasta a legalidade da apreensão administrativa
, tampouco elide a presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício regular do poder de polícia ambiental.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Tema Repetitivo 1036
, assentou que:

“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.”

O mesmo entendimento vem sendo reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça. A título ilustrativo, colhe-se o seguinte julgado, que guarda estrita pertinência com a matéria ora analisada:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau que havia determinado a anulação dos atos administrativos de autuação ambiental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se sobre a validade dos atos administrativos de fiscalização ambiental e a responsabilidade da agravante pelo desmatamento ilegal constatado, notadamente quanto à apreensão dos maquinários utilizados na infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. A infração ambiental restou evidenciada por meio do Relatório Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, corroborado por imagens e demais provas documentais, demonstrando o desmatamento ilegal de 161,5473 hectares de vegetação nativa, sem autorização.

4. Nos termos do artigo 70 da Lei no 9.605/1998, a infração administrativa ambiental pode decorrer tanto de ação quanto de omissão, sendo dever do proprietário e/ou responsável fiscalizar o uso de seus bens para evitar práticas ilícitas.

5. A apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental encontra amparo no artigo 25 da Lei no 9.605/1998 e no artigo 102 do Decreto no 6.514/2008, não sendo necessária a comprovação de que os bens eram exclusivamente destinados à prática ilícita.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1036) reforça a legalidade da apreensão de maquinários empregados na infração ambiental, independentemente da titularidade dos bens ou da destinação específica.

7. Ausência de provas nos autos capazes de afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos ambientais impugnados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A apreensão de maquinários utilizados na prática de infração ambiental independe da comprovação de seu uso exclusivo para a atividade ilícita, sendo medida legítima e proporcional ao exercício do poder de polícia ambiental."

(N.U 1020933-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025; destaque nosso)

Além disso, dispõe o
art. 25 da Lei n.o 9.605/1998
,
in verbis
:

"Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos."

E, no mesmo sentido, o
art. 102 do Decreto n.o 6.514/2008
reforça o entendimento de que a apreensão do instrumento da infração é legítima e prescinde da demonstração de titularidade ou intenção específica do proprietário:

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, veículos de qualquer natureza referidos no
inciso IV do art. 72 da Lei n
o
9.605, de 1998
, serão objeto da apreensão de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Importa registrar que o exercício do poder de polícia ambiental, voltado à proteção do bem jurídico meio ambiente, reveste-se de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastada por prova inequívoca, a qual
não foi produzida nos autos
.

Nada nos autos indica que o bem estivesse sendo utilizado sem ciência do proprietário, tampouco que este tenha adotado medidas eficazes para impedir sua destinação à prática infracional.

Ao contrário, o conjunto probatório, notadamente o Relatório Técnico n.o 102, constante do Processo Administrativo n.o 31790/2022 (ID 296565894), evidencia que o maquinário operava efetivamente em área embargada, em violação à legislação ambiental
. Vejamos:

Portanto, a sentença que determinou a restituição do bem ao autor, com fundamento em juízo de razoabilidade e proporcionalidade dissociado da moldura legal vigente,
afronta o conteúdo normativo do art. 25 da Lei 9.605/1998 e do Decreto 6.514/2008
, bem como a jurisprudência dominante do STJ, inclusive desta Colenda Câmara.

Dessa forma, a procedência do pedido deve ser
reformada
, com a consequente
manutenção da validade do Termo de Apreensão n.o 120506
, porquanto plenamente amparado na legislação ambiental e nos elementos técnicos constantes dos autos.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, para
reformar integralmente a sentença de primeiro grau
, reconhecendo a
legalidade do Termo de Apreensão n.o 120506
e a
validade da medida administrativa de apreensão do bem descrito nos autos
, com o consequente
indeferimento do pedido de restituição formulado na exordial
.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025